Tribunal: STF
Processo: Pet 1607
Classe: Pet
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-12-17
Data de publicação: 1998-12-17

Ementa:
Agravo regimental em Petição. Medida cautelar
incidental em Ação Cível Originária. 2. Ação Cível originária movida
pelo Estado da Bahia e pelo Estado de São Paulo contra o Distrito
Federal e Martins Comércio e Distribuição S.A., visando anulação do
Termo de Acordo nº 1/98-DF. Colima o restabelecimento das regras
gerais de tributação fixadas em cada uma das respectivas unidades
federadas. Periculum in mora não caracterizado. Cautelar indeferida.
3. Alegação de prejuízo latente à ordem tributária. 4. Inexistência
de razão maior para suspensão do Termo de Acordo nº 1/98. Ação cível
originária em fase adiantada. 5. Despacho agravado mantido, por seus
fundamentos. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.